Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA À TRANSAÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSENTES REQUISITOS SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. JUSTIÇA RESTAURATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado como incurso no art. 42, III do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), fixando pena de 15 (dias) de prisão simples, com regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oferecido Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. No mérito, alega que não se encontrava presente na hora dos fatos e que as vítimas não o conheciam. Argumenta que há dúvidas acerca da autoria do fato, devendo ser aplicado ao caso o princípio constitucional do "in dubio pro reo". Afirma que o caso se trata de discursão de vizinhos, bem como que não restou demonstrado a ofensa a paz e tranquilidade social. Destaca que não restou demonstrado abuso sonoro capaz de violar a paz social e que o fato não constitui infração penal. Requer o provimento do recurso a fim de absolver o réu, nos termos do art. 386, incisos do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, conforme art. 89 da Lei no 9.099/95.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ante a comprovação da autoria e materialidade da infração narrada na denúncia, bem como em razão do não preenchimento do requisito subjetivo necessário para concessão do benefício da suspensão condicional do processo (ID 50230844). Igualmente, o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51168315). Após as manifestações do Ministério Público o acursado apresentou petição de Id. 51340666, trazendo novas razões, que não serão analisadas em razão da preclusão e da ausência de fato ou prova nova.
5. A proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica às hipóteses em que “for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais” (art. 28-A, §2o, inciso I do CPP). No caso em exame é cabível a transação penal, que foi ofertada ao acusado e recusada em audiência designada para tal finalidade (Id. 50230665). Inexiste direito subjetivo à reiteração de propostas de transação penal pelo Ministério Público, sendo suficiente a proposta realizada em audiência. Em que pese haver posterior determinação de designação de audiência para proposta de ANPP a ser apresentada pelo Parquet (Id. 50230841), ela se deu em evidente erro, porquanto apresentada após a prolação da sentença condenatória, com posterior correção do regular trâmite do processo. Inexiste vício na ausência de proposta de ANPP.
6. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1423/2021 - 17a DP (Ocorrência Policial no 101.267/2021 - Delegacia Eletrônica), pelos vídeos anexados nos IDs (50230549 a 50230556, 50230795 e 50230796), além da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. As declarações das vítimas foram categóricas ao afirmar, em Juízo, que o acusado permitia com frequência música em alto volume até a madrugada, no estabelecimento de sua propriedade. A testemunha ouvida apresentou declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados.
8. As vítimas, Meire, Aluízio e Paulo, afirmaram em Juízo que o som era muito alto, que durava até a madrugada, que causava vibrações nas janelas da casa e que os impossibilitava de assistir televisão, bem como que lhes impedia de dormir, fatos que evidenciam o potencial de perturbar toda a vizinhança que morava próximo ao estabelecimento. Logo, resta evidenciado que os incômodos decorrentes do barulho excessivo no estabelecimento do apelante, além de superar em muito a mera desavença entre vizinhos, se mostra capaz de perturbar a paz e tranquilidade social. Ademais, em que pese se tratar de contravenção penal em desfavor da coletividade, inexiste previsão mínima de vítimas aptas a provocar a persecução penal, afastando-se a alegação de que as aludidas vítimas não correspondem à coletividade.
9. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado pelos ofendidos não correspondesse a verdade e, conforme destacado na sentença, o estabelecimento comercial de propriedade do acusado produzia barulho excessivo até a madrugada. Portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão das vítimas ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
10. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a paz pública, a qual restou lesionada pela conduta do acusado que, em diversos horários e dias, inclusive durante a noite e madrugada, permitia som em volume exagerado, no seu estabelecimento, perturbando o sossego da vizinhança. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em absolvição do réu ou aplicação do princípio do "in dubio pro reo", uma vez que as provas produzidas nos autos são robustas no sentido de ter havido a prática da infração penal. Portanto, a conduta do réu é típica, encontrando-se presentes os elementos objetivos e subjetivos previstos no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
11. Inaplicável o instituto da suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei no 9.099/95. Em que pese presentes os requisitos objetivos, não estão presentes os requisitos subjetivos para concessão do referido benefício, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia ocorreram após o apelante e Ivone realizarem um acordo na justiça restaurativa a fim de cessar o conflito, sem o regular cumprimento pelo acusado.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.